Tribunal: CARF
Processo: 13553.720019/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13553.720019/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.427 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
OCTAVIO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO DE PENSÃO A FILHOS
MAIORES. MERA LIBERALIDADE REALIZADO. INDEDUTIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade. Mantem-se a glosa da pensão paga aos filhos
maiores por mera liberalidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 26/01/2015, a Notificação
de Lançamento de fls. 06 a 11, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13553.720019/2015-56
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13553.720019/2015-56

IRPF, exercício 2012, ano-calendário 2011, que resultou em imposto, no valor de R$
13.766,22, multa de ofício, no valor de R$ 10.324,66, e juros de mora, no valor de R$
3.347,94 (calculados até 01/2015).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 6.702,23;
2) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 43.356,76, tendo
em vista que:
O sujeito passivo não apresentou escritura pública, decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, embora tenha sido regularmente intimado a fazê-lo. O
Comprovante de Rendimentos não é suficiente para verificar se a dedução pleiteada
obedece os limites estabelecidos na sentença ou acordo judicial.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 04/02/2015 (fl. 12), e o interessado
apresentou a impugnação de fls. 03 e 04, em 24/02/2015, discordando somente da glosa
de pensão alimentícia. Anexa documentos.
O imposto suplementar não litigioso, no valor de R$ 1.843,12, foi transferido para o
processo de número 13553-720.044/2015-30 para cobrança imediata, restando no
presente processo o imposto suplementar litigioso, no valor de R$ 11.923,10 (fl. 20).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 20/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para restabelecer a pensão
relativa ao cônjuge, mas manteve a glosa relativa aos filhos por falta de comprovação nos autos
de que os mesmos eram ainda menores de idade no ano calendário, conforme abaixo:
De todo o exposto, fica claro que o direito à redução da base de cálculo do imposto de
renda mediante dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia judicial
abrange os valores correspondentes ao dever de sustento, vale dizer, até que o
alimentando atinja a maioridade civil, e desde que atendidos os requisitos legais e
comprovado o efetivo pagamento. Exceção a essa regra é o caso de filhos maiores
inválidos e de maiores 21, com até 24 anos de idade que comprovadamente estejam
em curso superior ou técnico de segundo grau.
Assim, deveria ser comprovada a incapacidade do alimentando ou a sua matrícula em
curso de nível superior, o que também não consta dos autos. A incapacidade deve ser
atestada com Laudo Pericial e ser judicialmente nomeado um curador.
Pagamentos efetuados a filhos que não se enquadrem na condição de menoridade, ou
nas situações especiais previstas na legislação não geram direito a redução da base de
cálculo mediante dedução.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.427 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13553.720019/2015-56

Por fim, esclareça-se, ainda, que à autoridade fiscal (lançadora e julgadora) cumpre
aplicar a legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é
vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia, no valor de R$ 21.678,38, que
seria relativa aos filho hoje já maiores de idade, e restabelecida a pensão alimentícia no
valor de R$ 21.678,38, relativa à ex-cônjuge.
No recurso voluntário, o contribuinte apresenta uma sentença judicial da Comarca
de Santos, referente a uma ação de Exoneração de Alimentos, por ele proposta no ano de 2015,
na qual logrou êxito em exonerar o dever de alimentar com relação aos filhos já maiores de
idade.
Ora, tendo em vista que os filhos alimentandos já eram maiores no ano calendário
de 2011, caberia ao recorrente comunicar ao juízo que os mesmos alcançaram a maioridade e a
pensão relativa aos mesmos deveria ser exonerada.
Como o contribuinte só no ano de 2015, solicitou judicialmente a exoneração da
pensão relativa aos filhos maiores, que ainda vinha sendo descontada dos seus vencimentos,
verifica-se que o pagamento da pensão, mesmo com o atingimento da maioridade dos filhos
alimentandos, constitui-se em mera liberalidade do parte do mesmo.
Portanto, mantem-se a glosa da pensão alimentícia paga aos filhos maiores no ano
calendário
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 86
DF CARF MF
Original